Tribunal: CARF
Processo: 11080.010751/2005-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.010751/2005-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.740 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Recorrente
PRONTUR TURISMO E CAMBIO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2000
CIÊNCIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NULIDADE.
Não tendo se configurado a tentativa frustrada de intimação do sujeito passivo,
seja pela via postal, seja pela tentativa de intimação pessoal, revela-se
precipitada a publicação do Edital, visando a dar ciência da autuação, antes que
tivessem sido preenchidos os requisitos para a sua afixação, impondo-se a
decretação de sua nulidade.
IRRF. PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 114
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher a preliminar de
decadência, e, em consequência, dar provimento ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros
Lizandro Rodrigues de Sousa e Rafael Taranto Malheiros, que rejeitavam a preliminar.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.010751/2005-21
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010751/2005-21

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se de apreciar impugnação ao lançamento formalizado em 13/12/2005
constituindo crédito tributário de imposto de renda retido na fonte no valor de
R$795.744,47, incluídos juros e multa (fls. 03 a 13).
Segundo o relatório da ação fiscal que integra o auto de infração (fl. 15 a 26), o
lançamento decorreu, em síntese, das seguintes irregularidades:
a) que no curso do inquérito instaurado para apuração de crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional e contra a Ordem Tributária decorrente dos trabalhos
promovidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou as operações do
Banco do Estado do Paraná (CPI do Banestado), foram identificadas operações
praticadas pelo contribuinte, nas quais figura como ordenante ou remetente de divisas
no exterior;
b) que as remessas de divisas eram efetuadas por meio de contas bancárias da
Lespan S.A, nos Estados Unidos da América, totalizando US$298.485,25;
c) que o contribuinte, regularmente intimado a informar a natureza das
movimentações de divisas no exterior, informou, após dilação do prazo inicial, não
existir na sua contabilidade registro que permitisse identificar a natureza das
operações, acrescentando ser possível tratar-se de transferência de recursos de
terceiros efetuadas com indicação, não reconhecida, da Prontur;
g) que ante a falta de comprovação da operação, foi exigido o imposto devido
nos termos do art. 674 do Decreto n° 3.000, de 26/03/99 (Regulamento do Imposto de
Renda de 1999 — RIR99), calculado sobre os valores das operações em dólar,
convertidos para reais com base em atos declaratórios da Cosit. A exigência foi
calculada com o reajustamento da base de cálculo do imposto nos termos do art. 725
do RIR99.
A ciência do lançamento deu-se por edital afixado em 15/12/05, considerando-
se notificado o contribuinte em 30/12/05. Em 26/01/06 o contribuinte apresentou
impugnação ao lançamento calcada, resumidamente, nos seguintes argumentos (fls.
352 a 384):
1. Preliminarmente:
a) que o lançamento é nulo frente às irregularidades formais concernentes a
intimação, pois não foi obedecido o rito previsto no art. 10, V, do PAF, dado que, ao
mesmo tempo, foi utilizado o encaminhamento postal do auto de infração e a afixação
de edital, procedimento vedado por lei, uma vez que a intimação por edital só pode
prevalecer se improfícuos os demais meios. Assim, sendo nulo o edital, não houve
intimação, levando à nulidade o lançamento;
b) que, mesmo admitindo-se válida a notificação, entende que o lançamento
apenas foi efetuado em 10/01/06, data da entrega da cópia do processo, ou seja, após
cinco anos do fato gerador, quando já ocorrido o hiato decadencial a teor dos art. 150,
§ 4°, e 156, inciso V, do Código Tributário Nacional. Adianta, neste sentido, ser
inaplicável o art. 173 do CTN por incomprovada fraude, que sequer foi alegada pelo
Fisco. Também entende imprestável a tese dos "cinco anos mais cinco", suplantada
pelo art. 3° da Lei Complementar n° 118, de 9 de fevereiro de 2005;
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010751/2005-21

c) que houve cerceamento de defesa pois a comprovação dos fatos sobre os
quais está construída a exigência não foi trazida aos autos, calcada unicamente em
planilha elaborada pelo Fisco, sem mostrar a documentação-fonte dessas informações.
Desta forma, os elementos comprobatórios são frágeis, não servindo para estribar as
conclusões do Fisco;
d) alega que o fato de a impugnante constar nos documentos como "originator"
não autoriza inferir que os valores são receitas omitidas pela empresa. Formula, nesse
sentido, uma série de questões que entende não ser possível responder com base nos
autos, configurando cerceamento de defesa;
e) questiona se houve conferência, no nascedouro dos documentos, de que o
"originator" era efetivamente a litigante. Exemplifica a fragilidade dos elementos
utilizados no fato de a autoridade, questionada no curso do procedimento fiscal, não
ter declinado a qual moeda correspondiam os valores referidos nos documentos;
f) por fim, entende cerceada sua defesa tendo em vista que os documentos
trazidos ao processo não foram traduzidos, concluindo estarem ausentes provas
mínimas para escorar o lançamento, em prejuízo de sua defesa, do que restaria, como
única solução, a decretação da nulidade do feito.
2. No mérito:
a) que os valores apresentados pelo Fisco, foram obtidos de fontes externas, não
sendo responsabilidade da litigante;
b) por argumento, mesmo que os valores obtidos de fontes externas fossem
vinculados à litigante, não poderiam ser erigidos à condição de receita bruta e
subseqüentemente serem utilizados em pagamentos sem causa, por falta de previsão
legal;
c) por fim, não há comprovação da ocorrência dos pagamentos, pressuposto
material para incidência do imposto de renda na fonte, não reconhecendo a imputação
do seu nome nas pretensas operações apresentadas pela autoridade, colhidas em
extratos de origem duvidosa. Postula não se poder inferir que transferências
interbancárias possam ser tachadas de operações sem causa ou a beneficiário não
identificado;
d) que não se trata de alegar "presunção de veracidade e fé pública" dos
documentos como alegado pela autoridade administrativa, mas sim de se presunção de
que, a partir de uma falsa imputação da condição de "originator", sem qualquer outra
evidência, que houve omissão de receita e pagamento sem causa;
e) reforça_a inconsistência das provas pelo fato de que se robustas fossem o
Fisco não perderia a oportunidade para qualificar a multa e lavrar representação
criminal.
A impugnante menciona, ainda, a existência de lançamento calcado em omissão
de receitas, escorados mesmos elementos de prova, formalizado no processo
11080.010535/2005-15, entendendo que este deve ser julgado em consonância com
aquele.
Com isto, requer o cancelamento integral da exigência.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010751/2005-21

Ano-calendário: 2000
INTIMAÇÃO POR EDITAL Demonstrada nos autos a tentativa de intimação
pessoal, que resultou improfícua, cabível a intimação mediante afixação de
edital.
DECADÊNCIA. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Demonstrado nos autos a origem regular das informações que embasaram a
exigência, descabe a arguição de cerceamento de defesa. A falta de tradução
dos documentos em língua estrangeira, cujas expressões de interesse para o
feito foram traduzidas no relatório da ação fiscal, não inquinam o feito de
nulidade, sobretudo considerando que a atividade exercida pelo contribuinte
pressupõe domínio mínimo da língua inglesa.
IRRF. OPERAÇÃO OU CAUSA NÃO COMPROVADA.
Demonstrada a realização de pagamentos à ordem do contribuinte, não
contabilizados e em relação aos quais não se logrou comprovar as operações
que lhes deram causa, correta a exigência do imposto de renda exclusivamente
na fonte.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010751/2005-21

Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Redator ad hoc designado.
Considerando que a relatora, Conselheira Bianca Felicia Rothschild, não adotou
qualquer providência relativa à formalização do presente Acórdão, o Conselheiro Heitor de
Souza Lima Junior, nos termos do artigo 17, inciso III, do RICARF, foi designado redator ad hoc
responsável pela citada formalização.
Reproduz-se, assim, a seguir as razões de decidir adotadas pela Conselheira
Relatora e acompanhadas pela maioria do Colegiado (aqui incluso este Redator), de forma, a, ao
final, ter-se acordado, por unanimidade de votos, em acolher a preliminar de decadência e, assim,
dar provimento ao Recurso Voluntário.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Em 12 de setembro de 2005, iniciou-se fiscalização, relativamente ao AC 2000,
na empresa Prontur Turismo e Câmbio Ltda. (Prontur).
A ação fiscal foi instaurada a partir de um conjunto de apontamentos realizados
por uma Equipe Especial de Fiscalização constituída nos termos da Portaria SRF 463/04 em
exame a CD-ROM produzido nos Estados Unidos, a partir de autorização expedida por um Juiz
da Suprema Corte do Estado de Nova York/EUA .
Nessa mídia eletrônica estariam resumidas operações financeiras, integralmente
desenvolvidas no exterior, consistentes em transferências de valores de uma instituição
financeira para outra, as quais teriam sido operacionalizadas, em parte, à ordem da litigante.
Neste panorama, a auditoria fiscal concluiu que houve:

a) Pagamentos sem causa - pagamentos efetuados ao exterior à ordem da
Recorrente, sobre os quais foi cobrado IRRF de 35% - presente processo

b) Omissão de receita - falta de contabilização das remessas ao exterior, sobre as
quais foi cobrado na modalidade do SIMPLES, IRPJ/CSLL/PIS/CONFINS e
o INSS – PAF 11080.010535/2005-85.

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010751/2005-21

O Processo “principal” (PAF 11080.010535/2005-85) foi julgado de forma
definitiva favoravelmente ao contribuinte com base nas preliminares nulidade da intimação por
edital e de decadência. A decisão da Turma Ordinária foi unanime (Acórdão no 1302-002.905 –
3a Câmara / 2a Turma Ordinária da 1a Seção). O Recurso Especial da Procuradoria (aceito em
relação à matéria de decadência) foi negado (Acórdão no 9303-010.634 – CSRF / 3a Turma) por
terem verificado que teve pagamento antecipado atraindo a regra do Art. 150, p. 4o do CTN.

Preliminar
Nulidade do Lançamento por Falta de Intimação

A recorrente apresenta, inicialmente, três preliminares que invalidariam a atuação.

A primeira alegação aponta para a necessidade de decretação da nulidade da
intimação do lançamento, que teria sido efetuada irregularmente por meio de Edital, ou ainda,
alternativamente que seja reconhecida como data de ciência do lançamento o dia 10/01/2006,
quando o sócio da empresa teria sido formalmente notificado do lançamento.
Transcrevo trechos do recurso voluntário em que a recorrente apresenta suas
razões, verbis:
Inicialmente, requer-se a decretação da nulidade deste lançamento por falta de
intimação, por desatendido o disposto no art. 23 do Decreto no 70.235/72.
Segundo se infere do relatado pelo próprio Fisco (fl. 344 e 345), ao mesmo
tempo em que ele utilizou a via postal para encaminhar a notificação ao Fiscalizado,
também utilizou a forma de notificação por edital. Além, ainda convocou o
Contribuinte para comparecer à Repartição para ser notificado.
Este procedimento simultâneo é vedado pela Lei, conforme se infere do
disposto no parágrafo 10 do art. 23, que admite a forma por edital, que no pensamento
do Fisco e da DR3 acabou prevalecendo, mas somente após se demonstrar improfícua
uma das modalidades previstas nos incisos do caput do art. 23.
Então, considerando que a intimação pessoal, bem como a por via postal
(Anexo II da Impugnação) ainda não haviam se mostradas improfícuas em
15/12/2005, o edital poderia ter sido publicado a partir do dia 19 de dezembro, o que
levaria a notificação, válida, para o dia 03 de janeiro de 2006, em vista da contagem
de prazo prevista no § 2°, inciso IV, do art. 23 do Dec. 70.235/72, acima referido.
Assim, sendo nulo o edital, não houve intimação, o que contraria o disposto no
art. 10, inciso V, do Dec. 70.235/72, levando à nulidade o lançamento em vista do
contido no art. 59, inciso II, do mesmo diploma legal.
Ainda, é necessário esclarecer que a Litigante somente tomou conhecimento da
autuação em janeiro de 2006, quando, após o recesso de festas de fimdeano da
Recorrente, procurou informações na Repartição Autuante. Foi aí que o mandaram
requerer cópias dos processos, no que foi atendido em 10 de janeiro de 2006 (Anexo I
da Impugnação). Foi nessa data que tomou conhecimento dos Autos de Infração.
Por fim, é de repisar, caso não seja acolhida a tese da nulidade aqui pleiteada,
seja considerado como termo final, para fins de contagem do hiato decadencial por
homologação, o dia 10/01/2006.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010751/2005-21

Ademais, as irregularidades aqui argüidas têm amplo apoio na jurisprudência
administrativa, como se pode observar pelas ementas a seguir transcritas:
[...]
Ante o exposto, pede a Recorrente seja declarado nulo o lançamento em face
das irregularidades na notificação, acima expostas. Todavia, caso não seja acolhida tal
tese, requer seja aceita como data da notificação o dia 10/01/2006, por ser esta a data
em que o Recorrente efetivamente tomou conhecimento do lançamento, e não a data
de 30/12/2005 data do edital, como quer a DRJ e o Fisco.

Para melhor compreensão dos fatos relacionados à ciência do auto de infração,
transcrevo a íntegra do Termo de Constatação Fiscal no 001, lavrado em 30/12/2005, pela
autoridade fiscal autuante (fls. 347/348), verbis:

No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal, no curso da ação
fiscal no contribuinte acima identificado e de acordo com o disposto nos art. 904, 905,
910, 911 e 927 do Decreto no. 3.000/99.
CONSTATAMOS os fatos abaixo discriminados:
- No dia 12/12/2005 a Auditora-Fiscal da Receita Federal, Maria Cláudia P.
Silveira, entrou em contato telefônico com a empresa Prontur Turismo e Câmbio, pelo
número 3221.6566, para tentar agendar com o procurador da empresa, Sr, Pietro
Predebon, um horário para entregar-lhe os autos de infração relativo ao encerramento
da fiscalização MPF 10.1.01.00-2005-00600-3 e MPF complementar 10.1.01.00-2005-
00600-3-1. A auditora foi informada, por uma pessoa da empresa, de que ele não se
encontrava. A auditora, então, solicitou que lhe fosse enviado recado para entrar em
contato com SRF o mais breve possível.
- No dia 13/12/2005, o Sr. Pietro Predebon, entrou em contato com a auditora e
disse que estava viajando, encontrando-se fora da cidade de Porto Alegre, e que só
retornaria a Porto Alegre na sexta-feira, dia 16/12/2005. A auditora comunicou-lhe da
necessidade de entregar os documentos relativos ao final da fiscalização. O Sr. Pietro
comprometendo-se a comparecer nesta delegacia da SPE no dia 16/12/2005, as 14h
para receber os documentos relativos ao encerramento da fiscalização.
- Em 14/12/2005 esta fiscalização enviou, via postal, os autos de infração para o
endereço da matriz da empresa, sito à Av. Independência, 1211/sala 06, em Porto
Alegre, e para a filial, sito à Rua Borges de Medeiros, n 445, em Porto Alegre. Todos
os dois documentos retornaram ao remetente com a observação de que a empresa
estava fechada.
- Na ausência de representante da empresa para ciência pessoal e frustrada a
tentativa de ciência via postal, foi publicado em 15/12/2005 o edital número
garantindo a ciência ainda dentro do ano de 2005, sob risco de decadência para
constituição do crédito tributário.
-O Sr. Pietro Predebon não compareceu conforme combinado no dia
16/12/2005, às 14h, nem em outro dia e horário, nem realizou contato telefônico com
esta fiscalização.
- Ainda que já esgotadas as tentativas pessoais e postais, e já publicado o edital,
tentamos novos contatos para que o contribuinte pudesse receber cópia dos autos de
infração, mas novamente ficou caracterizada a intenção de não receber os documentos.
No dia 19/12/2005, os auditores-fiscais Maria Cláudia Silveira e Paulo Sérgio
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010751/2005-21

Quintela, foram até o endereço da matriz e filial da empresa e encontraram ambas
fechadas com um aviso de que retornariam em janeiro. No endereço da matriz, foram
informadas por um homem que estava na frente da empresa, de que havia outra
empresa no shopping Moinhos de propriedade do Sr. Pietro Predebon. Os auditores
foram atém a empresa, de propriedade do irmão do Sr. Pietro, Sr. Rodrigo. Foí
perguntado se o Sr. Pietro se encontrava e foi-lhes informado que não se encontrava.
-No dia 21/12/2005, foi enviado via postal os documentos a Sr. Rejane
Predebon, sócia da empresa e mãe do Sr. Pietro Predebon, para seu endereço
residencial, constante da base CPF, à rua Potiguara, n 174, em Porto Alegre/RB. Os
documentos retornaram ao remetente com o aviso de "destinatário ausente". No dia
30/12/2005 esgotou-se o prazo do edital, sem que tenha comparecido qualquer
representante da empresa para tomar ciência dos autos de infração.

O art. 23 do Decreto no 70.235/1972, na redação vigente à época da ciência do
lançamento, estabeleci, verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
II por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III por meio eletrônico, com prova de recebimento no domicílio tributário do sujeito
passivo ou mediante registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo, de acordo com regulamentação da Administração Tributária. (Redação dada
pela Medida Provisória no 232, de 2004)
III por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II. (Vide
Medida Provisória no 232, de 2004)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Medida Provisória
no 232, de 2004)
I no endereço da Administração Tributária na internet; (Incluído pela Medida Provisória
no 232, de 2004)
II em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Medida Provisória no 232, de 2004)
III uma única vez, em órgão da imprensa oficial ou local. (Incluído pela Medida
Provisória no 232, de 2004)
§ 1° O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou
afixado em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação.
(Vide Medida Provisória no 232, de 2004)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se pessoal;
II no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
III se por meio eletrônico: (Redação dada pela Medida Provisória no 232, de 2004)
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010751/2005-21

a) quinze dias após a data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário
do sujeito passivo; ou (Incluído pela Medida Provisória no 232, de 2004)
b) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluído pela Medida Provisória no 232, de 2004)
III quinze dias após a publicação ou afixação do edital, se este for o meio utilizado.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Vide Medida Provisória no 232, de 2004)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos I e II deste artigo não estão sujeitos a
ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) ( Vide Medida
Provisória no 232, de 2004)
(destaques nossos)

Analisando a sequência de eventos, relatadas pela autoridade fiscal, que tiveram
por objetivo dar ciência ao contribuinte do auto de infração, me parece ter razão a recorrente.
Permito-me reproduzir trechos do voto condutor do acórdão do processo principal
(PAF 11080.010535/2005-85), cujo relator foi o ilustre Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado, então Presidente da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Seção:
A autoridade fiscal relata que entrou em contato telefônico com a empresa
fiscalizada, no dia 12/12/2005, visando "agendar com o procurador da empresa, Sr,
Pietro Predebon, um horário para entregar-lhe os autos de infração", tendo sido
informada por funcionários que o mesmo não se encontrava, tendo, então, solicitado
que aquele procurador da empresa entrasse em contato com a SRF.
No dia 13/12/2005, segundo relato da autoridade fiscal, o procurador, Sr. Pietro
Predebon, entrou em contato informando que estava ausente da cidade de Porto Alegre
até a sexta-feira, dia 16/12/2005, tendo se comprometido, dito representante da
empresa, a comparecer na repartição no dia 16/12/2005, às 14, para receber os
documentos. Relata, mais adiante, que o Sr. Pietro não compareceu ao órgão no dia e
horário marcados, nem tampouco realizou novo contato telefônico.
Não obstante os contatos relatados e o compromisso agendado com o
contribuinte para o dia 16/12/2005, a autoridade fiscal relata que já no dia 14/12/2005
enviou, via postal, os autos de infração para os endereços da matriz e filial da empresa.
Informa que, "todos os dois documentos retornaram ao remetente com a observação de
que a empresa estava fechada."
Na sequência, relata que, diante da "ausência de representante da empresa para
ciência pessoal e frustada (sic) a tentativa de ciência via postal, foi publicado em
15/12/2005 o edital número (sic) garantindo a ciência ainda dentro do ano de 2005,
sob risco de decadência para constituição do crédito tributário.
Examinando as cópias dos envelopes de envio e AR's juntado às fls. 371 a 375,
verifica-se que a ECT realizou diversas tentativas de entrega dos autos de infração nos
dois endereços indicados (matriz e filial), nos dias 15/12/05, 16/12/05 e 19/12/05, que
restaram frustradas, tendo devolvido as correspondências a remetente (SRF) com a
indicação "Fechado/Férias".
De todo este relato, se constata que a autoridade fiscal, preocupada, com razão,
com o prazo decadencial, desencadeou uma série de iniciativas buscando cientificar a
contribuinte em tempo hábil.
Ocorre que, antes mesmo de concluir e ver frustradas as tentativas de intimação
pessoal (art. 23, inc. I do PAF) e por via postal (art. 23, inc. II do PAF), a autoridade
fiscal decidiu publicar o Edital no 127/05, de 14/12/2005 (fls. 379), e afixá-lo a partir
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010751/2005-21

do dia 15/12/2005 nas dependências da DRF Porto Alegre, visando a suprir eventuais
falhas nas tentativas de intimação já iniciadas (pessoal e postal).
O procedimento do Fisco, neste caso, não atendeu ao que dispõe expressamente
o inc. III do art. 23 do Decreto no 70.235/1972, que transcrevo novamente, verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
III por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II. (Vide
Medida Provisória no 232, de 2004)
(destaque nosso)
O que se verifica no presente caso é que, sequer havia se consumado a tentativa
de intimação pessoal da contribuinte, fato que só viria a ocorrer alguns dias depois de
afixado o edital, conforme relata a autoridade fiscal, verbis:
Ainda que já esgotadas as tentativas pessoais e postais, e já publicado o edital,
tentamos novos contatos para que o contribuinte pudesse receber cópia dos autos de
infração, mas novamente ficou caracterizada a intenção de não receber os documentos.
No dia 19/12/2005, os auditores fiscais Maria Cláudia Silveira e Paulo Sérgio
Quintela, foram até o endereço da matriz e filial da empresa e encontraram ambas
fechadas com um aviso de que retomariam em janeiro. No endereço da matriz, foram
informadas por um homem que estava na frente da empresa, de que havia outra
empresa no shopping Moinhos de propriedade do Sr. Pietro Predebon. Os auditores
foram atém a empresa, de propriedade do irmão do Sr. Pietro, Sr. Rodrigo. Foi
perguntado se o Sr. Pietro se encontrava e foi-lhes informado que não se encontrava.
(destaque nosso)
Melhor sorte não teve a opção de intimação pela via postal, cuja última tentativa
pelo agente da ECT ocorreu, conforme relatado, no dia 19/12/2005.
A autoridade fiscal relata ainda que, também posteriormente à publicação do
edital, enviou correspondência ao endereço de uma das sócias da pessoa jurídica, mas
a entrega também não se concluiu, verbis:
No dia 21/12/2005, foi enviado via postal os documentos a Sr. Rejane
Predebon, sócia da empresa e mãe do Sr. Pietro Predebon, para seu endereço
residencial, constante da base CPF, à rua Potiguara, n 174, em Porto Alegre/RS. Os
documentos retornaram ao remetente com o aviso de "destinatário ausente".
(destaque nosso)
De fato, consta às fls. 376/378 cópia do envelope de envio e AR devolvido, nos
quais se verifica a tentativa frustrada de entrega pela ECT no dia 22/12/2005, por
ausência da destinatária, e a observação de que o AR foi devolvido à remetente em
26/12/2005 (fls. 378).
Diante dos dados relatados pela própria autoridade fiscal, resta evidenciado que
foi precipitada a publicação do referido Edital, sem que tivessem sido preenchidos os
requisitos para a sua afixação.
De fato, apenas no dia 19/12/2005 restou configurada a tentativa frustrada de
intimação do sujeito passivo, tanto pela via postal, como pela tentativa pessoal,
intentada posteriormente à afixação do Edital.
Neste caso, apenas no dia 20/12/2005 poderia ter sido publicado/afixado o edital
nas dependências da unidade da Receita Federal, dando-se início, no dia seguinte, à
contagem do prazo de 15 dias para a consumação da intimação, nos termos do art. 23,
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010751/2005-21

§ 2o, inc. III do Decreto no 70.235/1972, diante do que a intimação somente
considerar-se-ia efetivada no dia 04/01/2006.
Desta feita, entendo que assiste razão à recorrente, impondo-se reconhecer
como nula a intimação feita por edital, ante ao descumprimento dos requisitos
essenciais à sua utilização.
O contribuinte informa, por sua vez que só tomou ciência, de fato, do
lançamento no dia 10/01/2006, quando recebeu cópia dos documentos contidos nos
autos, conforme correspondência juntadas às fls. 422. Nesta correspondência, o
contribuinte relata que tomou ciência no dia 04/01/2006, por edital, dos processos
administrativos no 11080.010751/2005-21 e 11080.010535/2005-85.
Suscita que seja considerada a data de 10/01/2016, como a data de ciência da
autuação para todos os efeitos legais, em especial, para a contagem do prazo
decadencial.
À míngua de outros elementos nos autos que apontem outra data de ciência e do
recebimento da cópia dos autos, e, considerando, que o próprio contribuinte afirma ter
tomado ciência do Edital no dia 04/01/2016, entendo que esta deve ser considerada a
data da ciência, o que, aliás coincidiria, com a data de desafixação do Edital, caso este
tivesse sido corretamente publicado.

Diante do exposto, considerando, que o próprio contribuinte afirma ter tomado
ciência do Edital no dia 04/01/2006, entendo que esta deve ser considerada a data da ciência (e
não 10.01.06), o que, aliás coincidiria, com a data de desafixação do Edital, caso este tivesse sido
corretamente publicado.

Da decadência do lançamento
A recorrente requereu, repetindo-se ao que já havia alegado na impugnação, a
decretação da extinção integral das exigências lançadas em face da omissão de receitas apurada
no ano calendário 2000, com base no art. 150, § 4odo CTN.
Alega que, considerando-se que o lançamento teria se consumado em 10/01/2006,
já teria transcorrido o prazo decadencial, uma vez que não foi aplicada multa qualificada e tendo
em vista a existência de pagamentos em todos os meses do ano calendário 2000 e, ainda,
considerando-se que o Simples tem fato gerador mensal.
Vejamos os respectivos trechos do Recurso Voluntário (e-fl. 422):
A decadência, no caso, independentemente da data da notificação discutida,
alcança todos os valores de 2000, pois o lançamento, consumado em 10/01/2006 (ou
mesmo em 30/12/2005 ar a os geradores ocorridos em 2000, considerando que o
último pretenso pagamento ocorreu em 08/12/2000 (fi. 71 e 116).
É de lembrar que o processo em tela trata de Imposto de Renda na Fonte (IRRF)
exigido nos termos do art. 61 da Lei no 8.981/95. E conforme o parágrafo segundo
deste artigo, "no caso de pagamento a beneficiário não identificado ou em que não for
comprovada a operação ou a sua causa, o imposto de renda na fonte é considerado
vencido no dia do pagamento da importância".
Portanto, se o pagamento mais recente, autuado, teria ocorrido em
08/12/2000, a partir de 08/12/2005 não mais poderia ter havido lançamento, em
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010751/2005-21

vista da homologação tácita. É o que está previsto no § 4° do art. 150 do CTN,
combinado com o art. 156, inc. VII, do mesmo código.
Tal determinação, sem dúvida, é do conhecimento da i Turma da DRJ de Porto
Alegre. Todavia, exercendo a costumeira parcialidade nos julgamentos, ela, por
unanimidade, apoiou o voto condutor que diz: "Lembro que esta Turma de Julgamento
já consolidou entendimento de que as hipóteses de decadência do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário estão previstas, exclusivamente, no
art. 173 do Código Tributário Nacional" (fl.429).
Neste panorama, é importante frisar que até seria admissível o hiato decadencial
de que trata o art. 173 do CTN pretendido pela DRJ se comprovado dolo, fraude ou
simulação. Todavia, esta sequer foi alegada pelo Fisco. Assim, se ausente a fraude, o
prazo decadencial é aquele previsto no artigo 150, § 40, do CTN, e não o do artigo 173
do mesmo Código.

Em relação a preliminar de decadência, a decisão da DRJ (e-fl 406), determinou
que:
Preliminar de decadência
Sobre o alegado decurso de prazo para a constituição do crédito tributário em
exame, lembro que esta Turma de Julgamento já consolidou entendimento de que as
hipóteses de decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
estão previstas, exclusivamente, no art. 173 do Código Tributário Nacional, sendo que
o § 4° do art. 150 do Código trata tão-somente do prazo para homologação do
lançamento.
Em decorrência, como os fatos geradores em análise ocorreram no ano
calendário de 2000, a contagem do prazo qüinqüenal iniciou-se, por força do disposto
no inciso I do art. 173 do CTN, em 01/01/2001, findando-se em 31/12/2005. Logo, o
lançamento efetuado no dia 30/12/05 encontra-se dentro deste prazo, não cabendo
cogitar decadência.
De fato, este Conselho, já se posicionou em relação ao tema, findando qualquer
discussão acerca do tema, conforme estabelecido na Sumula CARF 114:
Súmula CARF no 114
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
Considerando, portanto, como regra válida o Art. 173, I do CTN o fim do prazo
decadencial seria em 31.12.2005, conforme bem pontuado pela DRJ.

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Com efeito, considerando-se a conclusão do tópico anterior, no qual manifestei
meu entendimento de que a ciência efetiva do lançamento teria ocorrido no dia 04/01/2006, há
que se considerar tal data para a aferição do prazo decadencial.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.740 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010751/2005-21

Em decorrência, os fatos geradores em análise ocorreram no ano calendário de
2000 (ultimo pagamento teria ocorrido em 08/12/2000 – AI e-fl. 6), a contagem do prazo
quinquenal iniciou-se, por força do disposto no inciso I do art. 173 do CTN, em 01/01/2001,
findando-se em 31/12/2005.
Logo, o lançamento efetuado no dia 04.01.06, revela-se decaído.
Diante do que foi apreciado até este ponto, resta prejudicada a análise dos demais
pontos do recurso.
Ante ao exposto, voto no sentido de acolher a preliminar de nulidade do Edital de
ciência da autuação, reconhecer a decadência do lançamento e, em consequência, dar
provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e ACOLHER a
preliminar de decadência, e, em consequência, dar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital